Tribunal: TJPA
Processo: 0802032-75.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5893 - Crime Contra a Administração da Justiça - Lei da Ação de Alimentos
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802032-75.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: CLEILSON SILVA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2° VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ALTAMIRA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO. PRISÃO CIVIL. INADIMPLEMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. DÉBITO ALIMENTAR QUE COMPREENDE AS TRÊS PRESTAÇÕES ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E AS VINCENDAS NO CURSO DO PROCESSO. NÃO COMPROVAÇÃO DE INVIABILIDADE INVOLUNTÁRIA DE ADIMPLIR AS PRESTAÇÕES ALIMENTÍCIAS. PAGAMENTO A MENOR DOS DÉBITOS FIXADOS DE MANEIRA UNILATERAL. CAPACIDADE FINANCEIRA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão de 1º grau, que se mostra suficientemente fundamentada. Vê-se que o débito a que diz respeito a prisão se restringe aos três meses anteriores ao ajuizamento da ação de execução, e mais as parcelas vincendas no curso do processo.

2. No caso, salienta o Magistrado impetrado que
“a prisão do executado se deu em decorrência do inadimplemento do débito alimentar referente aos três últimos meses (janeiro, fevereiro e março de 2018) acrescidos das parcelas vincendas, cujo débito atualizado, à época da decretação da prisão, corresponde ao montante de R$ 19.731,27 (dezenove mil, setecentos e trinta e um reais e vinte e sete centavos), tendo em vista os cálculos apresentados em 21/02/2022. Ademais, o valor sujeito ao rito de penhora corresponde ao valor de R$ 17.771,98 (dezessete mil setecentos e setenta e um reais e noventa e oito centavos).”

3. O
habeas corpus
não é a via adequada para a análise dos fatos que eventualmente levaram ao inadimplemento da obrigação alimentar, cabendo, nesta via estreita, tão somente o exame da legalidade ou não do decreto prisional. Eventual discussão sobre o excesso de execução deve ser objeto de recurso adequado, não sendo tal arguição hábil a elidir a ordem prisional. Isto porque, a incapacidade financeira do paciente para o cumprimento da obrigação de alimentos demanda aprofundado exame de provas, o que é inviável em sede de habeas corpus.

4. Ordem denegada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
denegar a ordem
impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 21 de março de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
preventivo com pedido de liminar impetrado em favor de
Cleilson Silva de Oliveira,
em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0804692-59.2018.8.14.0051.

Consta da impetração que o juízo inquinado coator decretou a prisão civil do paciente, para efeito de pagamento de débito referente a pensão alimentícia em atraso, correspondente aos 3 (três) últimos meses, perfazendo o montante de R$ R$ 19.731,27 (dezenove mil, setecentos e trinta e um reais e vinte e sete centavos).

Assevera, no entanto, que, de acordo com a petição de execução que originou a ordem de prisão, o paciente foi obrigado ao pagamento de 33,33% (trinta e três por cento) do salário mínimo a título de pensão alimentícia, correspondendo no ano de 2022, a R$ 412,00 (quatrocentos e doze reais). Afirma, assim, que, a multiplicação deste valor por 3 (três), equivale ao montante de R$1.236,00 (mil duzentos e trinta e seis reais).

Argumenta que, após tomar conhecimento da ordem de prisão, o paciente efetuou o pagamento do valor devido e cumpre com regularidade com o dever de pensionar. Entretanto, a ordem de prisão subsiste, podendo o impetrante ser preso a qualquer momento.

Aduz que o Mandado de Prisão junto ao Conselho Nacional de Justiça tem data de validade até 25/09/2023, o que enseja iminente risco de prisão.

Clama pela concessão liminar da ordem, a fim de que seja revogada a prisão do coacto. No mérito, pugna pela concessão da ordem em definitivo.

Em despacho de ID 12655593, reservei-me ao exame da tutela emergencial, após informações do Juízo inquinado coator, que as prestou consoante ID 12839508.

Em parecer à ID 13095339, o Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas manifesta-se pelo conhecimento e denegação da ordem,
“por não haver qualquer argumento que evidencie a alegada ameaça e constrangimento ilegal na decretação de prisão civil do paciente.”

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a impetração na ilegalidade do decreto de prisão civil expedido em desfavor do paciente, em face de débito alimentar não adimplido.

Argumenta que o paciente efetuou o pagamento do valor devido e cumpre com regularidade com o dever de pensionar. Entretanto, a ordem de prisão subsiste, podendo o paciente ser preso a qualquer momento.

Não há dúvida de que a prisão do devedor é medida excepcional, utilizada como meio de coerção ao pagamento, somente em casos extremos.

Das informações prestadas nos autos, no entanto, observa-se que o Magistrado singular calcou sua decisão em justos e suficientes fundamentos, obedecendo o disposto no art. 93, inciso IX da Carta Magna.

Com efeito, por força de disposição constitucional, mais especificamente de seu artigo 5º, inciso LXVII, a prisão civil só é admitida quando ocorrer o inadimplemento voluntário e inescusável da obrigação alimentícia, devendo ser aplicada com moderação e cautela, tomando-se a mesma como última forma de compelir o réu ao pagamento da dívida.

Por sua vez, o executado, em sua justificativa, deve comprovar o pagamento da quantia devida ou explanar os motivos pelos quais não o fez. Tal fato deve ser efetivamente aferido pelo Juiz
a quo
, para que se saiba se são razoáveis os argumentos utilizados para o não pagamento.

Agindo dessa forma, o magistrado evitará a custódia do cidadão que demonstre não possuir condições de pagar, e, por conseguinte, não desvirtuará a finalidade deste tipo de prisão, de vez que, se o réu não possui condições para o pagamento, a aludida restrição de sua liberdade apenas dificultará ainda mais as possibilidades quanto ao pagamento.

No caso, salienta o Magistrado impetrado que
“a prisão do executado se deu em decorrência do inadimplemento do débito alimentar referente aos três últimos meses (janeiro, fevereiro e março de 2018) acrescidos das parcelas vincendas, cujo débito atualizado, à época da decretação da prisão, corresponde ao montante de R$ 19.731,27 (dezenove mil, setecentos e trinta e um reais e vinte e sete centavos), tendo em vista os cálculos apresentados em 21/02/2022. Ademais, o valor sujeito ao rito de penhora corresponde ao valor de R$ 17.771,98 (dezessete mil setecentos e setenta e um reais e noventa e oito centavos).”

Assim, em que pese a argumentação do paciente, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão de 1º grau, que se mostra suficientemente fundamentada.
Vê-se que o débito a que diz respeito a prisão se restringe aos três meses anteriores ao ajuizamento da ação de execução, e mais as parcelas vincendas no curso do processo, o que destoa do pagamento que vem sendo adimplido pelo executado.

Ressalte-se, aliás, que o
habeas corpus
não é a via adequada para a análise dos fatos que eventualmente levaram ao inadimplemento da obrigação alimentar, cabendo, nesta via estreita, tão somente o exame da legalidade ou não do decreto prisional. Eventual discussão sobre o excesso de execução deve ser objeto de recurso adequado, não sendo tal arguição hábil a elidir a ordem prisional. Isto porque, a incapacidade financeira do paciente para o cumprimento da obrigação de alimentos demanda aprofundado exame de provas, o que é inviável em sede de
habeas corpus
.

Ademais, de acordo com o que destaca o juiz, em suas informações, até o presente momento não foi obtido êxito na captura do executado, tampouco há notícia, nestes autos, do adimplemento do débito alimentar.

Por fim, imprescindível gizar que a alegação de que o paciente vem efetuando o pagamento parcial da pensão alimentícia é argumento incapaz de tornar nulo o decreto prisional. O pagamento parcial do débito alimentar não desautoriza a ordem de prisão civil exarada pelo juízo coator, pois o coacto não vem cumprindo regularmente com a sua obrigação de adimplir.

Não se mostra, portanto, ilegal a decretação de prisão do paciente, na medida em que seu
inadimplemento é evidente nos autos,
o que demonstra desinteresse em cumprir sua obrigação
, não havendo justificativa crível para deixar de cumprir com o dever alimentar.

Nessa linha de intelecção:

“PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AFERIÇÃO DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RELATIVIZAÇÃO. VERIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. INADIMPLEMENTO DAS TRÊS PARCELAS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO E DAS VENCIDAS EM SEU CURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 309 DO STJ.

(...)

4. O habeas corpus não é o instrumento processual adequado para averiguar a dificuldade financeira do alimentante de arcar com o débito alimentar objeto de execução, tendo em vista a incompatibilidade dessa análise com a via estreita do writ (Terceira Turma, AgInt no HC n. 538.335/SP).

5. O decreto de prisão proveniente de execução de alimentos na qual se visa ao recebimento integral de até três parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e das que se vencerem em seu curso não é ilegal.

Incidência da Súmula n. 309 do STJ.

6. Habeas corpus denegado.

(STJ, HC n. 757.296/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)”

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada, tendo em vista a ausência de ilegalidade na decisão impugnada.

É o voto.

Belém/PA, 21 de março de 2023.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/03/2023